Tribunal: CARF
Processo: 10435.720126/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720126/2010-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.325 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta realize a
revisão do lançamento, conforme determinado no despacho de encaminhamento (fls. 533)
considerando todos os documentos apresentados no curso da fiscalização e em impugnação,
especialmente: Razão conta 31101 – Receita Operacional Bruta 2006 – fls.429 a 423, Livro
Razão de Contas - 2006 - fls. 679 a 779; Livro Diário– 2006 – fls. 781 a 952; Planilhas de
apuração mensal de 01 a 12/2006 – fls. 586 a 678. Ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à
Recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre seu resultado, de acordo com o
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Marcos Antônio Borges – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz
Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10.61.380 da 2a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente impugnação, relativa a lançamento de PIS e
COFINS por insuficiência de recolhimento no período de 0101/2006 a 31/12/2006, conforme
decisão abaixo ementada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720126/2010-28
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720126/2010-28

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO.
Correta a constituição de crédito tributário, mediante lançamento de ofício, para a
exigência de tributo que deixou de ser recolhido ou declarado em DCTF.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
Se as informações e documentos que instruem os autos são suficientes para o
convencimento do julgador, a realização de diligência é desnecessária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Entende-se por indeferir pedido de perícia por desnecessidade, uma vez que os autos
contêm todos os elementos necessários para a apreciação da manifestação de
inconformidade. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. No âmbito específico do processo administrativo fiscal, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito alegado.
PIS. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS DA COFINS
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação à Cofins no
julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para o PIS
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
O presente processo trata de impugnação de Autos de Infração de PIS e COFINS.
Consta da ação fiscal que:
- Intimada em 15/09/2009, a contribuinte apresentou os Livros Diário e Razão de sua
escrituração contábil acompanhada de 01 CD contendo a ECD – Escrituração Contábil
Digital, e demais documentos objeto do Termo de Início de Fiscalização (fls. 954/955),
relativos ao ano calendário de 2006.
- Das verificações apuradas, nas escriturações e documentos apresentados, apurou-se as
seguintes infrações no que diz respeito ao presente procedimento (para as demais
infrações ver Termo de Encerramento de Ação Fiscal fls. 22/26):
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720126/2010-28

Das verificações efetuadas nos registros contábeis em confronto com o DACON, foi
constatada diversas divergências entre as receitas escrituradas nos registros contábeis e
as receitas lançadas na DACON. Tendo em vista as referidas receitas corresponder ao
faturamento base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS, assim entendido, o
total das receitas auferidas, independentemente da sua denominação ou classificação
contábil, tais divergências provocaram insuficiências nos recolhimentos das referidas
contribuições.
Assim, com base nos razões contábeis da conta Receita Operacional Bruta, procedeu-se
no levantamento das receitas para fins de recomposição dos cálculos das contribuições
para o PIS e a COFINS, chegando-se ao valor apurado de R$ 56.067.327,08.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO
Após a apuração da receita de cálculo, foram calculados os valores devidos da
contribuição, que após as deduções: dos créditos, das retenções na fonte e dos valores
declarados em DCTF, apurou-se os valores de insuficiência de recolhimentos, conforme
“Demonstrativo de Apuração de Débito do PIS Não Cumulativo”, fls. 25.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS NÃO CUMULATIVO
Após a apuração da receita de cálculo, foram calculados os valores devidos da
contribuição, que após as deduções: dos créditos, das retenções na fonte e dos valores
declarados em DCTF, apurou-se os valores de insuficiência de recolhimentos, conforme
“Demonstrativo de Apuração de Débito do PIS Não Cumulativo”, fls. 25/26.
Foram, então, lavrados os Autos de Infração abaixo descritos:
PIS (fls. 02/11)
CONTRIBUIÇÃO: R$ 112.249,92
JUROS DE MORA: R$ 41.789,76
MULTA: R$ 84.187,40
VALOR DO CRÉDITO APURADO: R$ 238.227,08
COFINS (fls. 12/21)
CONTRIBUIÇÃO: R$ 544.447,18
JUROS DE MORA: R$ 201.411,19
MULTA: R$ 408.335,34
VALOR DO CRÉDITO APURADO: R$ 1.154.193,71
Conforme memorando de fls. 525, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 535/540),
alegando, em síntese, que:
- Para minimizar os efeitos causados pela inadimplência dos órgãos públicos, a
impugnante, a partir de janeiro de 2006, decidiu por diferir, ou seja, postergar, para fins
de cálculos dos tributos federais, as receitas relativas aos faturamentos contra órgãos
públicos que não tenham sido efetivamente recebidos dentro do mês da emissão da Nota
Fiscal, conforme lhe faculta o artigo 7o, da Lei 9.718/98 e o artigo 15 do Decreto n.
4524/2002
- Assim, as diferenças entre as Receitas adotada na DACON e as receitas registradas na
Contabilidade seria conseqüência do diferimento.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720126/2010-28

Para fins de comprovar as suas alegações, a contribuinte juntou alguns documentos,
informando que apresentaria outros documentos se fosse intimada à fazê-lo.
Por fim, postulou, caso fosse necessário, a realização de perícia técnica contábil.
Em face das alegações de defesa e, entendendo necessária, a SARAC/DRF/CRU
determinou a Revisão de Ofício dos autos de infração do PIS e da COFINS.
Assim, iniciou-se Diligência Fiscal (fls. 954/955), com o intuito de comprovar se
procediam ou não as alegações formuladas pelo contribuinte.
O sujeito passivo foi intimado em 31/12/2010 e reintimado em 28/01/2011, a
apresentar os Livros Diários e Razões, referentes ao ano-calendário 2006 e
demonstrativo mensal de apuração dos créditos do PIS e da COFINS do ano-calendário
2006, contendo, sobretudo, os totais de créditos apurados e os correspondentes rateios
destes créditos a partir do reconhecimento das receitas brutas na composição da base de
cálculo das referidas contribuições (PIS e COFINS).
Entretanto, em que pese devidamente intimado, o contribuinte não apresentou os
documentos solicitados.
Assim, o auditor encaminhou despacho pela impossibilidade da revisão de ofício dos
autos de infração do PIS e da COFINS, considerando que, no regime não cumulativo do
PIS e da COFINS, a identificação dos créditos passíveis de utilização é crucial à
apuração da contribuição a pagar em determinado mês, e a não apresentação pelo sujeito
passivo de planilhas acompanhadas de livros contábeis, que comprovassem o total dos
créditos apurados e os correspondentes rateios destes créditos com base no
reconhecimento das receitas efetivamente recebidas (fls. 959/960).
É o relatório
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
arguindo preliminarmente:
 Nulidade do julgamento por incorrer me contradição insanável – nulidade
absoluta do julgamento de primeira instancia.
 Nulidade do julgamento por incorrer me contradição insanável,
arbitrariedade e cerceio de defesa.
 Nulidade da intimação – nulidade de julgamento – ofensa ao principio da
publicidade.
 Exigência desnecessária e arbitraria – todos os documentos exigidos na
diligência já haviam sido apresentados e ao mesmo douto auditor fiscal no
processo de fiscalização.
 Todos os documentos exigidos na intimação para diligência encontram-se
acostados nos autos.
 Negativa de prestação jurisdicional administrativa
 Principio da verdade material.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720126/2010-28

No mérito, argumenta que a fiscalização deixou de observar que a empresa adotou
regime de tributação com base no artigo 7o da Lei no 9.718/98 e artigo 15 do Decreto no
4.524/2002, realizando tão somente comparativo das receitas lançadas no DACON que referiam
às receitas efetivamente recebidas por órgãos públicos com a receitas lançadas nos livros
contábeis, desconsiderando, consequentemente, que a Recorrente, para fins de tributação, optou
pelo reconhecimento das receitas com referidos órgãos no data do efetivo recebimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Conforme se constata pela leitura do auto de infração e termo de encerramento da
ação fiscal (fls. 22/25), a fiscalização teria verificado que para o período de 01/2006 a 12/2006 a
Recorrente efetuou recolhimento insuficiente de PIS e COFINS não cumulativo. Tal conclusão
ocorreu em face do cruzamento de dados declarados no DACON e no razão contábil da conta
receita operacional bruta.
Após apresentação de Impugnação pela Recorrente (31/03//2010) em 22/10/2010
houve despacho de encaminhamento (fls. 533) para realização de diligência para revisão de
ofício do lançamento por ordem do Delegado da RFB, tendo sido lavrado o termo de diligência
fiscal (fls. 954) em 30/12/2010 solicitando ao Recorrente a apresentação dos documentos
conforme abaixo:

A Recorrente foi intimada em 31/12/2010 (fls. 955) com reiteração por AR em
28/01/2011 (fls. 958), não tendo respondido as respectivas intimações.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720126/2010-28

Assim, em 03/03/2011 a auditoria fiscal por meio do despacho de
encaminhamento (fls. 959/960), considerando a ausência de manifestação do Recorrente, deixou
de realizar a revisão de ofício, vejamos passagem do despacho (fls. 960).

A Recorrente, por sua vez, rechaçou a necessidade de outros documentos, sob
argumento de que os documentos solicitados já constavam nos autos, inclusive, os livros
contábeis solicitados já haviam sido analisados para recomposição dos valores objeto da
autuação, sendo tais documentos suficientes para verificar que a Recorrente adotou
procedimento correto em sua apuração.
A título exemplificativo trouxe às fls. 1047 quadro resumo com demonstração da
apuração mensal de janeiro a dezembro de 2006, afirmando que as planilhas de fls. 584-678,
demonstram os valores considerando em sua apuração. Assim, entende que os valores apurados e
declarados devem ser reconhecidos ou, de forma subsidiária, que seja determinado a apuração do
crédito de acordo com os documentos acostados.
Analisando detidamente os documentos acostados nos autos, entendo que assiste
razão à Recorrente no que tange a ausência de análise dos referidos documentos.
De fato, conforme se infere do despacho de encaminhamento (fls. 959/960), a
auditoria fiscal deixou de realizar a diligência para revisão de ofício do lançamento
exclusivamente em razão da inércia da Recorrente. Contudo, tal conduta acabou por ferir o
devido processo legal e o princípio da verdade material, tendo em vista que de fato os
documentos solicitados na intimação fiscal já se encontravam acostados aos autos.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720126/2010-28

Verificando, temos nos autos os seguintes documentos:
 Razão conta 31101 – Receita Operacional Bruta 2006 – fls.429 a 423
 Livro Razão de Contas - 2006 - fls. 679 a 779
 Livro Diário– 2006 – fls. 781 a 952
 Planilhas de apuração mensal de 01 a 12/2006 – fls. 586 a 678
Não há duvidas que de fato os documentos arrolados no termo de intimação de fls.
954 lavrado em 30/12/2010 já constavam nos autos e, a despeito da ausência de manifestação da
Recorrente, entendo que a auditoria fiscal deixou de cumprir a determinação do Delegado da
RFB para revisão de ofício do lançamento de acordo com os documentos e alegações
apresentadas pela Recorrente à luz da realidade dos fatos e em detrimento à busca da verdade
material.
Imperioso ressaltar que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como
busca efetiva da realidade dos fatos imputados, o que no caso dos lançamento do crédito
tributário se consubstancia na verificação do fato gerador em sua real expressão econômica.
Assim, a análise de todos os fatos, informações e documentos que levem a
apuração da verdade material não é uma faculdade, mas o dever dos agentes públicos e
julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas que conduzam a elucidação
dos fatos.
Neste sentido, a despeito do longínqua tramitação do presente feito, para que não
haja prejuízos e correto saneamento do processo de forma que a decisão proferida pelo Delegado
da RFB seja efetivamente cumprida, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem realize a revisão do lançamento, conforme determinado no
despacho de encaminhamento (fls. 533) considerando todos os documentos apresentados no
curso da fiscalização e em impugnação, especialmente:
 Razão conta 31101 – Receita Operacional Bruta 2006 – fls.429 a 423
 Livro Razão de Contas - 2006 - fls. 679 a 779
 Livro Diário– 2006 – fls. 781 a 952
 Planilhas de apuração mensal de 01 a 12/2006 – fls. 586 a 678
Ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à Recorrente o prazo de trinta dias
para se pronunciar sobre seu resultado, de acordo com o parágrafo único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original